Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO - CPF: 209.595.591-91 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. PAGAMENTOS REALIZADOS POR CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cotista do PASEP contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão da conta vinculada, negando a existência de erro na aplicação de índices de correção monetária ou desfalque nos valores depositados ao longo dos anos, e condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com observância da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve má gestão pelo Banco do Brasil na administração da conta individualizada do PASEP do autor, implicando diferenças de saldo e dano material; e

(ii) saber se os débitos lançados na conta decorreram de saques indevidos ou de pagamentos regulares, sendo possível imputar à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos supostos prejuízos.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil atua como mero agente executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, sem autonomia para definição de índices de correção ou formas de pagamento, inexistindo prova de conduta ilícita ou falha administrativa.

4. Nos termos do Tema Repetitivo 1300/STJ, o ônus da prova recai sobre o participante quando se trata de pagamento por crédito em conta ou por folha de pagamento (FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. O autor não apresentou contracheques, extratos bancários ou outros documentos que demonstrassem a inexistência dos pagamentos lançados como realizados, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais e parecer técnico sem respaldo em elementos objetivos.

6. A frustração quanto ao valor recebido, desacompanhada de prova de erro administrativo ou de omissão culposa, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral e Material” (Proc. nº 1001074-34.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não restou demonstrada qualquer ilicitude atribuível à instituição financeira, tampouco erro na aplicação dos índices de correção monetária das contas PIS/PASEP, inexistindo elementos que indicassem má gestão ou divergência nos cálculos realizados pelo Conselho Diretor do Fundo. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida (ID 261851921).

O apelante sustenta, inicialmente, que é cotista do PASEP desde 1975 e que, ao solicitar o saque de suas cotas, surpreendeu-se com valor irrisório, totalmente incompatível com o montante que deveria ter sido acumulado ao longo das décadas. Afirma que a conta foi administrada com evidente má gestão pelo Banco do Brasil, que teria aplicado índices de atualização menores do que os previstos na legislação e não teria observado expurgos inflacionários essenciais.

Assevera que o parecer técnico juntado aos autos demonstra diferenças significativas, apontando que o saldo devido seria de aproximadamente R$ 113.150,96, o que evidenciaria dano material decorrente da má administração dos valores ao longo dos anos.

Aduz, ainda, que o juízo de origem não observou adequadamente a distribuição do ônus da prova, pois caberia ao Banco do Brasil — administrador do fundo — demonstrar que aplicou corretamente os índices oficiais. Sustenta que, diante da evidente hipossuficiência informacional do autor frente à instituição financeira, era caso de inversão do ônus da prova, o que não foi reconhecido na sentença.

Enfatiza que a relação mantida entre as partes caracteriza prestação de serviço, de modo que a responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo com o dano experimentado.

Defende, outrossim, que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e comprometeu o direito constitucional de preservação do patrimônio do apelante, acarretando não só danos materiais, mas também danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a má gestão dos valores do PASEP, condenando o Banco do Brasil ao pagamento da diferença supostamente devida (R$ 113.150,96), bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das verbas sucumbenciais (ID 261851927).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 261851932).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta individual do PASEP.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão da má gestão do Banco do Brasil no manejo dos valores do PASEP, bem como deixou de reconhecer o dano material comprovado pelo parecer técnico, que indica valor atualizado devido de R$ 113.150,96.

Já a parte Apelada defende que não houve subtração de valores da conta PASEP do autor, sustentando que os débitos questionados correspondem a saques anuais de rendimentos previstos na legislação, conversões de moeda do Plano Real, e outros acertos devidamente discriminados nos extratos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central dos autos versa sobre alegados desfalques em conta individual do PASEP, com o autor sustentando que valores foram indevidamente subtraídos pelo Banco do Brasil entre agosto de 1988 e outubro de 1989, resultando em saldo irrisório quando de sua aposentadoria.

Inicialmente, cumpre destacar que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta. A referida lei conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS-PASEP informações, dados e documentação, e cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.

No que tange ao mérito propriamente dito, verifica-se que a questão central diz respeito ao ônus da prova quanto aos saques contestados pela autora em sua conta individualizada do PASEP.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1300, ocorrido em 10/09/2025, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC.”

A
ratio decidendi
do precedente fundamenta-se no fato de que, nas modalidades de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, o participante tem acesso privilegiado às informações e documentação comprobatória do pagamento, enquanto o Banco do Brasil não possui tais elementos, que são fornecidos por terceiros (instituição financeira do participante ou empregador).

Analisando-se os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia. Embora tenha apresentado cálculo unilateral e parecer técnico, tais elementos não demonstram de forma inequívoca a ocorrência dos alegados desfalques.

Os extratos microfilmados juntados pelo próprio autor revelam diversos lançamentos a débito em sua conta PASEP, identificados pelos códigos históricos específicos. Conforme esclarecido pelo Banco do Brasil em sua defesa, tais débitos correspondem a: (i) pagamentos de rendimentos anuais através de crédito em folha de pagamento (histórico "PGTO RENDIMENTO FOPAG"); (ii) conversões de moeda decorrentes do Plano Real (histórico 1016); e (iii) outros acertos legalmente previstos.

Importa destacar que a legislação do Fundo PIS-PASEP (Lei Complementar nº 26/1975) expressamente faculta ao participante o saque anual das parcelas correspondentes aos juros de 3% e ao resultado líquido adicional (RLA). Para cotistas do PASEP cujo empregador possui convênio com o Banco do Brasil, tais pagamentos são realizados automaticamente por meio de crédito em folha de pagamento ou depósito em conta corrente.

No caso concreto, o autor não apresentou seus contracheques ou comprovantes de que não recebeu os valores correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP. Tal prova lhe era facilmente acessível, considerando que, como servidor público, recebia demonstrativos de pagamento de seu órgão empregador, nos quais estariam discriminados eventuais créditos referentes ao PASEP.

A ausência dessa documentação essencial compromete irremediavelmente a pretensão autoral, pois, conforme estabelecido no Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante comprovar o inadimplemento quando se trata de pagamentos realizados por terceiros em nome do PASEP.

Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. SAQUES E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alzira Alves Duarte contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de irregularidade nos critérios de atualização monetária da conta vinculada ao PASEP e ausência de comprovação de erro ou falha na gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na aplicação dos índices de atualização monetária da conta vinculada ao PASEP da autora; e (ii) saber se o Banco do Brasil é responsável pela eventual diferença de valores supostamente devidos, diante da alegação de saques não realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar erro na aplicação dos índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, conforme exigido pelo Decreto nº 78.726/1976.

4. A autora deixou de requerer a produção de prova pericial contábil na fase processual oportuna, comprometendo a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os extratos da conta PASEP indicam que os pagamentos questionados ocorreram por meio de folha de pagamento (FOPAG) e crédito em conta corrente, modalidades cujo ônus de comprovar o não recebimento é do participante, nos termos da tese firmada no Tema 1300/STJ.

6. A autora não juntou contracheques ou extratos bancários da conta de destino para demonstrar ausência de recebimento, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração de erro na aplicação dos índices legais de atualização monetária da conta PASEP e a falta de provas do não recebimento de valores lançados como pagos por FOPAG ou crédito em conta inviabilizam o acolhimento do pedido de indenização. 2. Nas ações que discutem saques das contas do PASEP por folha de pagamento ou crédito em conta, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme fixado no Tema 1300/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 78.726/1976, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STF, RE 226.855/RS.

(N.U 1048982-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”

Constata-se, ainda, que os cálculos apresentados pelo autor basearam-se em premissas incorretas, com desconsideração dos índices de valorização legalmente estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os percentuais de valorização aplicáveis são públicos e disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Economia.

Além disso, o valor médio das contas do PASEP, considerando o período de cotização entre 1972 e 1989 (época em que os depósitos foram encerrados em decorrência da nova ordem constitucional), é compatível com os saldos registrados, inexistindo evidências de irregularidade ou gestão temerária.

Ressalte-se que o Banco do Brasil atuou como administrador operacional do fundo, executando ordens e diretrizes definidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, sem poder deliberativo quanto a índices de correção ou distribuição de valores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verificam elementos que demonstrem conduta ilícita ou ofensiva à dignidade do autor. A frustração quanto ao valor recebido, por si só, não configura abalo moral passível de indenização.

Destarte, ausente prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e considerando a aplicação do Tema Repetitivo 1300 do STJ, que estabelece ser do participante o ônus de comprovar o não recebimento de valores correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP nas modalidades de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça deferida à parte autora (art. 98, § 3º, CPC).

Para os fins de prequestionamento, dou por examinadas todas as questões de ordem constitucional e infraconstitucional suscitadas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que dispensa a menção expressa aos dispositivos legais debatidos.

Advirto que eventual interposição de recurso manifestamente protelatório sujeitará a parte às penalidades previstas nos artigos 80, VII; 81; e 1.026, § 2º, todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026